Tribunal: TJSP
Processo: 1011767-42.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ção do recolhimento do valor do preparo recursal devidamente atualizado. Recolhimento insuficiente. Deserção verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1011767-42.2019.8.26.0005; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Preparo recursal. Recolhimento insuficiente. Determinação para complementação do recolhimento do valor do preparo recursal devidamente atualizado. Recolhimento insuficiente. Deserção verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.